Tribunal: TJDFT
Processo: 0760154-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE E DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS. LEGITIMIDADE. DETRAN/DF E DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. São competentes os Juizados da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda na qual a parte autora, alienante do veículo, pede a exclusão do nome dos registros do órgão de trânsito e a transferência para o adquirente da responsabilidade pelas infrações de trânsito e débitos tributários.
2. À luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais, o DETRAN/DF e o Distrito Federal não podem ser atingidos pela eficácia de sentença proferida em processo do qual não participaram. Precedentes: Acórdão1380131, 07380206720218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021; Acórdão 1351406, 07067095820218070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021; Acórdão 1227371,07249609520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020.
3. Se na ação declaratória c/c obrigação de fazer (transferência do veículo) a parte pede que o Detran/DF e o Distrito Federal promovam a transferência da propriedade e de débitos do veículo para o nome do adquirente, mostra-se imprópria a extinção do processo sem julgamento do mérito sob o fundamento de que a demanda envolve interesses eminentemente privados.
4. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento do feito. Relatório e voto em separado.
5. Sem custas ou honorários.